Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708148-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO Diante da manifestação da agravante, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal (id. 34067801). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora